Tribunal: TJDFT
Processo: 0713145-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713145-52.2019.8.07.0000 RECORRENTE: JORGE SOARES RECORRIDO: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE CONHECIMENTO JULGADA IMPROCEDENTE. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO COM BASE NO ART. 966, VII, DO CPC. ALEGAÇÃO DE DOCUMENTO NOVO. PRODUÇÃO UNILATERAL DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. A ação rescisória é uma ação autônoma (ou remédio) que objetiva desfazer os efeitos de sentença já transitada em julgado, ou seja, da qual já não caiba mais qualquer recurso, tendo em vista vício existente que a torne anulável. Tem, portanto, natureza desconstitutiva, ou seja, tirar os efeitos de outra decisão que está em vigor. Seu escopo é atingir sentenças consideradas anuláveis, as quais estarão definitivamente sanadas após o prazo decadencial para sua propositura. 1.1. Noutras palavras: a ação rescisória é “Ação autônoma de impugnação, de natureza constitutiva negativa quanto ao juízo rescindendo, dando ensejo à instauração de outra relação processual distinta daquela em que foi proferida a decisão rescindenda” (in Código de Processo Civil Comentado, 12a edição, RT, Nelson Nery Junior, p. 930). 2. Caso concreto. 2.1. Ação rescisória ajuizada visando à desconstituição da sentença proferida na ação de conhecimento, com pedido de obrigação de fazer e repetição de indébito e indenização por danos morais, que julgou improcedente o pedido inicial, por entender que o autor contratou o empréstimo de consignação que era objeto da lide. 2.2. O pedido rescisório está embasado exclusivamente em prova nova (perícia grafotécnica) cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável (art. 966, VII, do CPC). 3. Segundo se extrai do art. 966, VII, do CPC, entende-se por documento novo, a permitir o ajuizamento da ação rescisória, aquele que, per si, assegure pronunciamento favorável ao autor, uma vez que seu conteúdo é capaz de alterar a sentença transitada em julgado, sendo que já deveria existir ao tempo em que prolatada a sentença rescindenda, porém, ignorado pela parte interessada ou dele não podia fazer uso. 3.1. Acrescente-se que esse requisito – documento novo – deve ser de tamanha relevância que, se a prova documental fosse juntada aos autos do processo originário, poderia, por si só, alterar o convencimento do julgador. 3.2. Estabelecidas essas premissas, verifica-se - analisando detidamente o documento apresentado pelo autor (perícia grafotécnica), ao argumento de ser novo -, que não é possível vislumbrar fundamentos suficientes para que o acórdão rescindendo seja afastado. 3.3. Na espécie, é de se notar que o autor busca comprovar, pelo documento juntado, que o contrato de empréstimo de consignação em folha supostamente por ele assinado em 13/5/12, em verdade, foi falsificado e assinado por outra pessoa. 3.4. Com efeito, o suposto documento novo consiste em perícia unilateral produzida pelo autor, ou seja, trata-se de documento que poderia ter sido requerido a qualquer tempo nos autos do processo originário, e não o foi. 3.5. O entendimento que prevalece a respeito da conceituação de documento novo, apto a aparelhar a ação rescisória, é aquele preexistente ao ato judicial rescindendo, devendo ainda sua existência ser ignorada pela parte, ou que dele não pôde fazer uso, capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável. 3.6. Portanto, verifica-se que o autor utiliza a via rescisória com o escopo de realizar a prova documental que deixou de produzir no processo originário, oportunamente, uma vez que facilmente poderia ter solicitado perícia grafotécnica judicial ao magistrado da causa e não o fez. 3.7. Dessa forma, a ausência de comprovação de impossibilidade de acesso/obtenção da referida documentação antes da prolação da sentença rescindenda afasta o disposto no art. 966, VII, do CPC, para amparar a pretensão rescisória. 3.8. A análise de matéria transitada em julgado e protegida pela coisa julgada somente tem cabimento quando a decisão estiver maculada por vício de extrema gravidade, não verificado no caso. 4. Ação rescisória improcedente. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa por falta de determinação judicial para a realização de perícia. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1397918/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/12/2019. Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. A uma, pois “rever a conclusão do aresto impugnado quanto à ausência de necessidade de produção de prova pericial encontra o óbice da Súmula no 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1557829/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 19/3/2020). A duas, porquanto o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “Na esteira da jurisprudência do STJ, o documento novo que enseja o cabimento de ação rescisória, fundada no art. 966, VII do CPC/2015, é aquele que, embora existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1365641/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/11/2019). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1234278/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009